Tribunal: TJMT
Processo: 1013433-62.2025.8.11.0045
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1013433-62.2025.8.11.0045
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE LUCAS DO RIO VERDE
RECORRENTE: RAFAELA DE ALMEIDA MOURA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS BANCÁRIOS. MORA DE CRÉDITO PESSOAL. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. INADIMPLEMENTO. ENCARGOS MORATÓRIOS LEGÍTIMOS. AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto por Rafaela de Almeida Moura contra sentença do Juizado Especial Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais proposta em face do Banco Bradesco S.A., julgou improcedentes os pedidos e condenou a autora por litigância de má-fé, sob fundamento de que houve contratação de empréstimo, recebimento dos valores e atraso no pagamento das parcelas, legitimando a cobrança sob a rubrica “MORA CRÉDITO PESSOAL”. A recorrente sustenta ausência de contrato, cobrança abusiva, impossibilidade de controle da data de crédito do INSS, repetição do indébito e indenização por danos morais, pleiteando a reforma integral da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se os descontos sob a rubrica “MORA CRÉDITO PESSOAL” são legítimos; (ii) estabelecer se há direito à repetição do indébito; (iii) determinar se a cobrança enseja indenização por danos morais; (iv) verificar a manutenção da condenação por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A instituição financeira comprova a contratação do empréstimo e o crédito do valor na conta da autora, demonstrando a origem da cobrança e cumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.
O atraso no pagamento das parcelas autoriza a incidência de encargos moratórios contratuais, caracterizando exercício regular do direito do credor, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.
A percepção de benefício previdenciário pela autora não afasta a incidência de encargos decorrentes do inadimplemento contratual.
Inexistem indícios de fraude, erro ou cobrança abusiva que justifiquem a repetição do indébito.
A mera cobrança decorrente de contrato válido não configura dano moral, sobretudo na ausência de negativação indevida, bloqueio de valores ou situação excepcional.
A autora nega contratação regularmente comprovada nos autos, o que justifica a manutenção da condenação por litigância de má-fé.
A jurisprudência das Turmas Recursais do TJMT confirma que, comprovada a contratação e o inadimplemento, são legítimos os encargos moratórios e indevidas a repetição do indébito e a indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A cobrança de encargos moratórios decorrente de atraso no pagamento de empréstimo regularmente contratado constitui exercício regular do direito do credor. 2. A inexistência de cobrança indevida afasta a repetição do indébito e a indenização por danos morais. 3. A negativa de contratação comprovada nos autos autoriza a condenação por litigância de má-fé.”
___
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CC, art. 188, I; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1086953-27.2024.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, 3a Turma Recursal, j. 04.08.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013433-62.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAFAELA DE ALMEIDA MOURA - CPF: 035.701.611-45 (RECORRENTE), JONATHAN CORREA MILANEZ - CPF: 041.268.295-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026